Tribunal: STF
Processo: ARE 1535423
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Precatório. Incidência de juros moratórios durante o período de graça. Impossibilidade. Enunciado nº 17 da Súmula vinculante do STF. Tema RG nº 132. Não violação à coisa julgada. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a aplicação do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF e manteve a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a inscrição do precatório na proposta orçamentária e o final do exercício financeiro seguinte.



    2. O fato relevante. O precatório complementar foi depositado, mas as guias de levantamento não foram emitidas.



    3. As decisões anteriores: A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que, “embora o conteúdo do artigo 78 do 03 ADCT tenha a mesma mens legis do artigo 33 daquele mesmo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não é o caso de se excluir os juros legais incidentes sobre o parcelamento dos precatórios e, por se tratar de ó desapropriação, falo em juros moratórios e compensatórios”, e que, “o que a agravante pretende, não consiste apenas em inibir o seguimento da requisição do precatório complementar e obter a retenção de valor, mas sim, quer rediscutir critérios para atualização monetária da dívida e que já estão atingidos pela coisa julgada”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a incidência de juros moratórios sobre precatórios, durante o período de graça constitucional, viola o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF e o art. 100, § 5º, da Constituição da República; e (ii) analisar se a aplicação desse entendimento interfere na coisa julgada formada nos autos.



    III. Razões de decidir



    5. O enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF estabelece que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”, entendimento reafirmado no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Tema RG nº 1.037).



    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que a aplicação desse entendimento não viola a coisa julgada, uma vez que decorre diretamente da interpretação da Constituição e da disciplina orçamentária dos precatórios.



    7. O acórdão recorrido contrariou entendimento fixado no RE nº 590.751-RG/AC (Tema RG nº 132), que determinou a impossibilidade da incidência de juros moratórios e compensatórios sobre parcelas de precatórios pagos dentro do prazo constitucional.



    8. A incidência de juros de mora só pode ocorrer após o término do período de graça constitucional, caso haja inadimplemento por parte do ente devedor.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se dá provimento.



DECISÃO 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO -DESAPROPRIAÇÃO - PRETENSÃO DE SE INIBIR O SEGUIMENTO DO PRECATÓRIO JÁ REQUISITADO, E SATISFEITO PARCIALMENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE POR FORÇA DE MUTAÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL, ESTARIA AUTORIZADO O PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR - JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS - EC N. 20/2000 - JUROS CALCULADOS E PAGOS NAS PARCELAS - PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS JUROS NAS PARCELAS SUBSEQUENTES - IMPOSSIBILIDADE - REVERÊNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA - COISA JULGADA MATERIAL E ATO JURÍDICO PERFEITO - HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA QUE DEU ORIGEM À SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO STF - AUTARQUIA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE AMPLITUDE DE DEFESA E CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 8, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea“a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Afirma que “a conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º, da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 — agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF” (e-doc. 16, p. 6).



    3.2. Argumenta que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de- inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (e-doc. 16, p. 8).



    3.2. Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se a súmula vinculante 17” (e-doc. 16, p. 8). 



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem readequou o acórdão recorrido aos Temas nº 905 dos Recursos Repetitivos do STJ e nº 810 do ementário Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “Recursos extraordinário e especial decorrentes de agravo de instrumento. Desapropriação. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara (TJSP) a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.” (e-doc. 25, p. 2).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29). 



    6. O agravante alega que o que se discute é “tese exclusivamente jurídica, pois, que claramente independe de qualquer prévia aferição de fatos ou provas nos autos, para a determinação de seu respeito. Dor esta Corte Constitucional, ainda mais quando envolve o dispêndio de dinheiro Público e indevido enriquecimento de particulares” (e-doc. 32, p. 8-9).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Não se faz necessário o reexame do conjunto fático-probatório para o deslinde da controvérsia, logo, não incide o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Em 1º de julho de 1982, ou seja, há quase trinta anos atrás, a sentença de fls. 43/46 julgou a ação de indenização por desapropriação formulada pela FESP contra os agravados, fixando os critérios para indenização da expropriação. O v. aresto de fls. 48/52, lançado em 26/04/1983 alterou os critérios de cálculo, tendo sido também integralizado aquele julgamento pelo aresto de fls. 54/57, que acolheu embargos infringentes manejados para discussão de verba honorária. Em 18 de maio de 1984 foram elaboradas as contas de liquidação (fls. 59/60).



    Em impugnação manejada naquela época houve pronunciamento desta E. Corte que em 14/05/1984 já consignava que os critérios para cálculo transitaram irrecorridos (fls. 62).



    Aresto do STF de fls. 64/66 acolheu a pretensão da FESP e consignou na sua ementa que o precatório ‘... deve traduzir uma importância líquida e certa a ser incluída no orçamento, não sendo possível a fixação de critérios variáveis no futuro” e isso em relação à conversão do débito em ORTN. Restou certificado o trânsito em julgado em 03 de fevereiro de 1987(fls. 69), ou seja, o título executivo judicial definitivo completou 25 anos.



    O processo segue, atualmente, por força da cobrança de diferenças entre os depósitos efetuados pela FESP e o determinado em decisão judicial e precatório. A questão pertinente à incidência dos juros segundo o artigo 33 do ADCT já se encontra abarcada pela coisa julgada. É o que se verifica dos arestos de fls. 120/132, com trânsito em julgado em 07/12/2007.



    (...)



    Tem relevo, nesse aspecto, também, o teor da decisão de fls. 199 deste recurso (fls. 647 dos autos principais) que em sede de embargos à execução dos valores remanescentes, consignou em 24/11/2009, quando já vigente a Lei 11.960/09: ‘Vistos. Tendo em vista a concordância de ambas as partes no tocante ao cálculo apresentado às fls. 640/644, homologo-o e determino a expedição de novo precatório, nos termos do artigo 100, § 1º da Constituição Federal, uma vez que não se trata de requisição de valor originário, mas sim de saldo remanescente. Assim, expeça-se novo precatório, tal como já determinado, competindo aos expropriados fornecerem as cópias necessárias no prazo de cinco dias. Considerando que será expedido novo precatório, declaro extinto o precatório de no. EP 069/84. Decorrido o prazo legal, comunique-se a extinção ao DEPRE para as providências pertinentes. Decorridos ‘in albis’, aguarde-se em arquivo a manifestação da parte interessada. Int.’



    Nesse mesmo passo, é importante ressaltar que o agravo de instrumento não veio suficientemente instruído para que se pudesse aferir as datas dos depósitos que FESP disse terem sido tempestivos a não ensejar juros moratórios previstos pela CF. Era ônus da agravante formá-lo adequadamente, como determina o artigo 525, incisos I e II do CPC.



    Consta petição da agravante de fls. 210/240, pretendendo o refazimento de contas e a retenção de R$ 5.934,26.



    A r. decisão vergastada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Segundo meu sentir, embora o conteúdo do artigo 78 do ADCT tenha a mesma mens legis do artigo 33 daquele mesmo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não é o caso de se excluir os juros legais incidentes sobre o parcelamento dos precatórios e, por se tratar de desapropriação, falo em juros moratórios e compensatórios.



    (...)



    Assim, resta claro que o debate suscitado pela FESP não tem mais possibilidade de ser travado entre as partes, ao menos nesta causa, porque a questão está atingida pela preclusão máxima e não se refere a erro material, simplesmente. Aqui a devedora já pagou oito parcelas, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva.



    De fato, o que a agravante pretende, não consiste apenas em inibir o seguimento da requisição do precatório complementar e obter a retenção de valor, mas sim, quer rediscutir critérios para atualização monetária da dívida e que já estão atingidos pela coisa julgada.



    Essa sua intenção se depreende de suas próprias manifestações nos autos, quando alega que, apoiada em mutação da jurisprudência e legislação, deve ser acolhido o seu pedido de recálculo.



    Destarte, revela-se absurda, data venia, a pretensão da recorrente, que, como já se disse, escorada em mutação legislativa e jurisprudencial, busca rever valores de depósitos inclusive já efetuados, albergando-se na pueril alegação de que os pagamentos realizados a maior, precisariam ser revisto, porque empregados juros que embora incidentes na época do cálculo, foram revistos pelos Tribunais Superiores e não mais vigentes em virtude de superveniente legislação.



    Isso é pretender vulnerar de frente a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. A questão se resolve por uma indagação também pueril: - seria viável aos credores buscar diferença de saldo sob a arguição de posterior mudança de entendimento jurisprudencial e de legislação que lhes favorecesse? Tal silogismo sem lógica permitiria que as demandas de indenização por desapropriação que já demoram indesejáveis décadas para serem encerradas, nunca mais acabassem.” (e-doc. 8, p. 5-10, grifos no original).



    9.1. Cumpre esclarecer que, compulsando os autos, verifica-se que o precatório complementar foi depositado em 29/07/2011 (e-doc. 5, p. 11), mas as guias de levantamento não foram emitidas, haja vista a informação de que, “em caso de existência de recurso pendente, as guias não serão expedidas” (e-doc. 7, p. 6).



    10. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    11. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida súmula e demais dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente, em virtude da existência de decisão judicial transitada em julgado, na qual teriam sido fixados os critérios para a indenização da expropriada.



    12. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    13. Contudo, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    14. Mais recentemente, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020, Tema RG nº 1.037), o Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    15. Destaco que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte tem se mantido firme no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    16. Posto isso, razão assiste ao recorrente quanto “à questão pertinente à incidência dos juros segundo o artigo 33 do ADCT” (e-doc. 8, p. 6), pois, ao contrário do que consta do acórdão recorrido, não está abarcada pela coisa julgada.



    17. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, em conformidade com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, excluir a incidência dos juros de mora no período de graça constitucional do requisitório, somente incidindo o encargo moratório após o referido interregno, encerrado ao final do exercício financeiro seguinte. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, ficam invertidas as verbas fixadas, em razão da alteração do julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator